Tribunal: TJES
Processo: 0018793-97.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018793-97.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SAMPAIO TORRES e outros (3)

APELADO: ROBSON ROSSI COLODETTI e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE A PARTE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) O que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito dos embargantes de rebaterem os fundamentos contidos no voto condutor proferido, por considerar mais acertada a tese jurídica que defendem e, por corolário, equivocada a adotada no julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração; do contrário, não seriam necessárias exaustivas 10 (dez) laudas, nas quais é reprisada significativa parte dos fundamentos contidos no recurso julgado, a fim de instar este Órgão Julgador a modificar o seu entendimento, o que, como se sabe, não se coaduna com o escopo de tão importante ferramenta.

2)
No que se refere à confirmação da medida liminar e imposição de multa diária, bem como a reconvenção apresentada, há tópicos específicos no voto condutor, nos quais tais pontos foram expressamente enfrentados, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Descabe falar em contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Paulo Sampaio Torres
e
Valdionor Elias de Oliveira Sampaio
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 5695619) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento a ambos os recursos de
apelação cível
interpostos.

Com tal desfecho, foi modificada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, na presente “
ação de cumprimento de obrigação c/c indenização
” ajuizada pelos ora embargantes em face de
Robson Rossi Colodetti
e
Eg
ui
berto Loubach Nunes
, a fim de: “
(
i)
reconhecer o erro material da sentença em relação ao número da CDA mencionado na parte dispositiva
e determinar a sua correção,
de modo que, onde se lê, “Certidão de Dívida Ativa n° 2776/2011 e Certidão de Dívida Ativa n° 2776/2011”,
leia “Certidão de Dívida Ativa n° 2.776/2011 e Certidão de Dívida Ativa n° 2.783/2011”; e
(ii)
declarar
a responsabilidade solidária dos requeridos
em relação

ao passivo ambiental
atribuído à pessoa jurídica Pedroka e seus sócios, com
a
sua condenação solidária ao pagamento de multas e outras cominações
eventualmente
sofridas, bem como ao ressarcimento das despesas comprovadamente efetuadas pelos autores com investigação/ sondagens, contratação de profissionais para
fins de
apuração de
possível d
ano ambiental, n
a proporção de 50% do
s
débito
s
,
conforme se apurar em liquidação de sentença
”.

Em suas razões recursais (Id 6550638), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
a serem sanadas em relação a constituição do crédito decorrente dos processos ANP e à confirmação da medida liminar deferida, com fixação de multa, além do acolhimento da reconvenção apresentada.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A começar pela alegação dos embargantes de que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada, verifico que o julgado não se ressente da mácula porque todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador foram examinados por ocasião do julgamento.

A bem da verdade, o que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito dos embargantes de rebaterem os fundamentos contidos no voto condutor por mim proferido, por considerar mais acertada a tese jurídica que defendem e, por corolário, equivocada a adotada no julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração; do contrário, não seriam necessárias exaustivas 10 (dez) laudas, nas quais é reprisada significativa parte dos fundamentos contidos no recurso julgado, a fim de instar este Órgão Julgador a modificar o seu entendimento, o que, como se sabe, não se coaduna com o escopo de tão importante ferramenta.

No que diz respeito à confirmação da medida liminar e imposição de multa diária, há tópico específico no voto condutor, da minha lavra, no qual o ponto foi analisado,
in litteris
:

“Sustentam os autores/apelantes a incorreção da sentença ao estabelecer que a obrigação dos requeridos/apelados quanto aos processos administrativos perante a ANP e às execuções fiscais somente ‘quando exigíveis os créditos...’, haja vista se tratarem de obrigações vencidas, inscritas em dívida ativa e submetidas a cobrança/execução, além de que deve ser confirmada a medida liminar que determinou o cumprimento das obrigações, sob pena de incidir multa diária que, inclusive, foi majorada por este Órgão ad quem.

No que se refere ao cumprimento da obrigação pelos requeridos, mediante o adimplemento dos débitos de sua responsabilidade, considero acertada a parte dispositiva da sentença ao determinar que os pagamentos sejam realizados ‘quando forem exigíveis’.

Não há meios de se apurar se todas as obrigações encontram-se vencidas e já deveriam ter sido satisfeitas pelos requeridos, máxime porque demonstrado nos autos que em várias delas, em especial as que são objeto de processos administrativos perante a ANP, foram interpostos recursos, ao passo que as execuções fiscais aparentemente estão em tramitação.

Acerca da liminar concedida ab initio (fls. 125/126), seria inadequada a sua confirmação da sentença, daí porque certamente o magistrado sentenciante não o fez.

Ao proferir a decisão, no dia 27/10/2011, isto é, antes mesmo da citação, o MM. Juiz aparentemente identificou o propósito dos autores de obterem o reembolso de quantias desembolsadas, cujo adimplemento, na verdade, competiria aos requeridos; tanto que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelos requeridos, concluiu este Órgão ad quem em prol da manutenção da decisão apenas ‘no que tange aos autos de infração e a execução fiscal havida, cabendo aos recorrentes a responsabilidade pelo adimplemento’ (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0906142-16.2011.8.08.0000, rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, julgado em 09/07/2012, DJe 18/07/2012).

Sucede que, naquele estágio do feito, repito, antes mesmo da citação, e até mesmo quando majorado o valor da multa diária em audiência realizada no dia 01/04/2014 (fls. 983/985), não se podia afirmar, com a segurança necessária, que as dívidas eram todas exigíveis e nem mesmo quando foi prolatada a sentença – quase 10 (dez) anos depois – exsurgira certeza acerca de sua exigibilidade, daí porque agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao determinar que o pagamento seja feito pelos requeridos quando forem exigíveis, o que, a meu ver, prejudica a incidência da multa diária fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial em prol do imediato pagamento.”

(cf. Id 5339474, p. 7)

Por sua vez, igualmente houve pronunciamento acerca da
reconvenção
, não havendo que se falar em omissão a ser sanada, conforme se observa do item 1.4. do voto por mim proferido (cf. Id 5339474, p. 5/6), cujo teor peço vênia para não transcrever, dada a sua extensão, a fim de não avolumar, desnecessariamente, a presente manifestação.

Como se observa, a questão submetida ao crivo deste Órgão Fracionário foi devidamente enfrentada e, ainda que determinado ponto não tenha recebido manifestação expressa no julgamento, é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De igual forma, descabe falar em
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma:
constitui mácula interna do julgado
, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.